Tribunal: TJSP
Processo: 1015762-79.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação – Indenização por danos emergentes e lucros cessantes – Fogo em canavial – Sentença de procedência – Cerceamento de defesa não configurado – Laudos que bem demonstram e esclarecem as questões técnicas suscitadas, de modo a tornar desnecessária a oitiva dos peritos em audiência – Questões técnicas mencionadas nas razões de apelação que deveriam vir corroboradas por assistente técnico

Ementa:
Apelação – Indenização por danos emergentes e lucros cessantes – Fogo em canavial – Sentença de procedência – Cerceamento de defesa não configurado – Laudos que bem demonstram e esclarecem as questões técnicas suscitadas, de modo a tornar desnecessária a oitiva dos peritos em audiência – Questões técnicas mencionadas nas razões de apelação que deveriam vir corroboradas por assistente técnico não indicado pela apelante - Mérito – O rompimento do fio de alta tensão de responsabilidade da concessionária de serviço público foi a provável causa do início do incêndio, resultando em danos na cerca de arame e área de pastagem, bem como perda da safra de cana de açúcar atual e futura – Laudo técnico que afasta qualquer outra possibilidade de incêndio que não seja o rompimento do cabo de instalação da ré – Responsabilidade civil objetiva – Art. 37, § 6o, da CF/88 – Culpa exclusiva da vítima não verificada – A alegação de que os autores se utilizam da queimada ilegal no cultivo da cana de açúcar, sendo inclusive atuados pelas autoridades de fiscalização, é, circunstancialmente, irrelevante – Ausência de provas que, no dia do evento danoso, o fogo se iniciou por suposta conduta dos próprios apelados – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da responsabilidade objetiva que se impunha – Obrigação de indenizar reconhecida - Danos materiais configurados – Julgamento ultra petita – Ocorrência – Sentença que, ao acolher integralmente o laudo pericial, acabou por condenar a ré em quantia superior à pleiteada na inicial, em ofensa ao art. 492, do CPC/15 – Indenização reduzida aos valores descritos na petição inicial e relatório que a instruiu, especificamente em relação aos prejuízos ocasionados na cerca, área de pastagem e lucros cessantes – Quanto a estes últimos, a inicial objetivou expressamente a indenização pela safra que se perdeu (terceiro corte) e aquela do ano seguinte (quarto corte) – Condenação limitada nesses parâmetros, sem inclusão do quinto corte, cuja quantificação será apurada em liquidação ou cumprimento de sentença, observada a sistemática explicitada no laudo pericial – Honorários advocatícios sobre o valor da condenação – Impossibilidade, na espécie, de fixação por apreciação equitativa – Apelação parcialmente provida.